Tribunal: TJSP
Processo: 2014635-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a penhora do faturamento e lucros/dividendos da executada, no percentual de 10%, até o limite do crédito exequendo. Inconformismo da executada. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a penhora do faturamento e lucros/dividendos da executada, no percentual de 10%, até o limite do crédito exequendo. Inconformismo da executada. Pedido de efeito antecipatório recursal, cuja apreciação se dá, neste momento, diretamente pelo colegiado desta câmara julgadora (arts. 129 e 168, §2o do RITJSP). Sem razão. Pesquisas via sistemas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER que restaram infrutíferas. Hipótese de aplicação do art. 866 do CPC. Falta de comprovação da onerosidade excessiva e da impenhorabilidade alegadas. Ausência de indicação de bem para substituir a constrição, conforme exigência do parágrafo único do art. 805 do CPC. Penhora em percentual proporcional. Precedentes desse TJSP. Efeito antecipatório recursal indeferido e, na sequência, já julgado o agravo com a decisão recorrida ficando mantida. Recurso não provido.